Tribunal: TJDFT
Processo: 0731502-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DÍVIDA DE GENITOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE.
1. Cabe exclusivamente ao espólio responder por eventuais dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e finalizada a partilha de bens. Precedentes.
2. A herdeira, ainda que única sucessora do devedor falecido, não tem legitimidade para responder em nome próprio, pelo débito contraído pelo seu genitor em vida.
3. Deu-se provimento à apelação.